Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752525-48.2020.8.07.0000 AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado (id. 51597392, pág. 8) da decisão (id. 22307824) de indeferimento da inicial desta ação rescisória (id. 51597392, pág. 8), arquive-se o processo. Brasília - DF, 21 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora